Tribunal: STF
Processo: Rcl 84846
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Edvanio de Oliveira Dantas, contra ato proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Processo nº 0812153-80.2017.4.05.8400, consubstanciado na decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e no acórdão que não conheceu do agravo interno interposto.



    Em suas razões, o reclamante sustenta que a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao inadmitir o recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com os Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, e, posteriormente, ao não conhecer do agravo interno, usurpou a competência desta Suprema Corte e violou a autoridade de suas decisões.



    Aduz que a omissão do Tribunal reclamado em relação a questões cruciais suscitadas no recurso extraordinário representa uma afronta direta aos arts. 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão reclamado é nulo por não ter sido devidamente fundamentado ou por ter aplicado de forma manifestamente equivocada os precedentes desta Casa.



    Afirma haver ofensa direta à Constituição Federal, por contrariedade aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, da Carta Magna, resultante da desconsideração do erro de tipo.



    O reclamante requer, assim, a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado e do processo de origem (eDOC 1, p. 30). No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte (eDOC 1, p. 30).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Entretanto, não vislumbro, no caso dos autos, nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, as quais devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Na hipótese, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão:



    “EDVÂNIO DE OLIVEIRA DANTAS interpõe recurso extraordinário apontando suposta contrariedade ao artigo 5º, LIV e LV, e artigo 93, IX, da Constituição Federal, no tocante à admissão da existência de crime a despeito da ausência de demonstração do dolo específico e do prejuízo ao erário, necessários à configuração do delito do artigo 1º, I, do Decreto-lei 201/1967. 



    Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL defende a manutenção do acórdão. 



    A pretensão do recorrente veiculada no seu recurso extraordinário está contrária à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento dos representativos de controvérsia vinculados ao Tema 339 e ao Tema 660 , no sentido de que: 



    Tema 339 : O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Tema 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Quanto à aplicabilidade do Tema 660 em matéria criminal, transcrevo recente julgado do Pleno do STF: 



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral (Tema 660). 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1485569 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2024 PUBLIC 23-05-2024) 



    Verifica-se, assim, que o acórdão proferido por este Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 está alinhado a essa orientação, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil - CPC.” (eDOC 6, p. 86-87)



    Ocorre que, contra esta decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o reclamante Edvanio de Oliveira Dantas interpôs Agravo Interno (eDOC 6, p. 100-109), o qual, contudo, não foi conhecido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mediante decisão proferida em 27/06/2025 (eDOC 6, p. 158-160).



    “Consoante o art. 39 da Lei 8.038/1990, "[d]a decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias". 



    Segundo o art. 242 do Regimento Interno deste Tribunal Regional Federal, "[o] agravo contra decisão que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário será interposto, no prazo de 15 (quinze) dias em matéria cível, e no de cinco dias em matéria criminal, mediante petição dirigida ao Presidente do Tribunal, nos termos da legislação processual pertinente". 



    A regra de contagem de prazo em dias úteis, prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, não se aplica às ações que tratam de matéria penal ou processual penal, tendo em vista a existência de norma específica regulamentando a matéria.



    Conforme o art. 798 do CPP, "[t]odos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado". 



    Edivânio de Oliveira Dantas foi intimado da negativa de seguimento do recurso extraordinário em 19/12/2024 (vide certidão de id. 4050000.48479984). 



    De 20/12/2024 a 20/1/2025, inclusive, o curso do prazo processual encontrava-se suspenso, ex vi do art. 798-A do Código de Processo Penal. 



    No caso, a partir de 21/1/2025 (terça-feira), o recorrente teria o prazo de 5 dias para interpor o agravo interno. O prazo recursal se encerrou em 25/1/2025, sábado, tendo sido prorrogado para o dia útil imediato (art. 798, § 3º, do CPP), isto é, segunda-feira, 27/1/2025. No entanto, o recurso somente foi protocolizado em 28/1/2025, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno, porque interposto fora do prazo dos arts. 39 da Lei 8.038/1990 e 242 do RI/TRF 5ª Região.” (eDOC 6, p. 158-160)



    Dessa forma, o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para fins de cabimento da reclamação constitucional, conforme o art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil, não foi devidamente preenchido pelo reclamante. 



    A intempestividade do agravo interno impediu que o mérito da aplicação dos Temas de Repercussão Geral fosse efetivamente apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de origem, o que constitui um óbice intransponível à presente via reclamatória. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 6/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não houve a demonstração de esgotamento da instância ordinária mediante a interposição de recurso extraordinário e, sucessivamente, do agravo interno. 2. Sem tal requisito processual, impossível conhecer da reclamação, a teor do art. 988, 5º, II, do CPC. 3. Reclamação é remédio excepcional, não mero sucedâneo de recursos. 4. Agravo desprovido.” (Rcl 79808 AgR, Rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.6.2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 45799 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.5.2021)



    Ademais, em que pese o inconformismo do reclamante em relação aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, primeiramente para negar provimento à apelação, e, subsequentemente, para a inadmissão do recurso extraordinário e o não conhecimento do agravo interno, não vislumbro teratologia nas decisões reclamadas. 



    Ao contrário, constata-se uma nítida correlação entre a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e os paradigmas da repercussão geral utilizados para obstar a subida do recurso, especialmente considerando a ausência de esgotamento regular e tempestivo da instância de origem.



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 - Tema 339 da sistemática da repercussão geral). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1344458 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 03-12-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. AUTUAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DOS TERRENOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local, quanto à propriedade dos terrenos em questão, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada. Descabe invocar, no caso, cerceamento de defesa ou confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. A via extraordinária é inadequada para discutir questões fáticas. 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1221146 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26-11-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. O TRIBUNAL A QUO CONSIDEROU AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1101488 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14-06-2021)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário e o não conhecimento do agravo interno por intempestividade, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, em conformidade com o regramento processual aplicável, inexistindo qualquer usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente